Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0722906-47.2023.8.07.0007 Suscitante : APELANTE: LETICIA DE ARAUJO SOUZA PONTES Suscitado : APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar quanto à ausência de interesse recursal em relação à gratuidade de justiça, já deferida em Primeiro Grau, e à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília, 4 de março de 2024 VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador